Tribunal: TJMT
Processo: 1000215-66.2019.8.11.0080
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000215-66.2019.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ERIK JOSE DINIZ DA SILVA - CPF: 010.982.791-07 (APELANTE), MARCOS ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 031.281.361-90 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (APELADO), NATALIA VIDAL DE SANTANA - CPF: 024.970.885-00 (ADVOGADO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE FATURA TELEFÔNICA QUE ALEGA TER QUITADO E NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS SUSTENTADOS NA INICIAL – RECURSO DESPROVIDO

Embora a responsabilidade da fornecedora de serviços de telefonia seja de ordem objetiva, nos termos do CDC, no entanto, a parte Autora tem o dever de comprovar, ainda que minimamente, os fatos constitutivo do direito na forma do art. 373, I do CPC.

No caso, o Autor alega cobrança indevida de fatura telefônica que já teria sido quitada, todavia, o documento apresentado não é suficiente para corroborar suas alegações, uma vez que não é possível identificar com clareza o valor do pagamento, além disso, a restrição do nome do Autor ocorreu em data anterior e com embasamento em débito em valor diverso.

À míngua de comprovação mínima dos fatos sustentados na peça inicial não é possível acolher pretensão à declaração de inexistência do débito e, tampouco,

condenação da recorrida ao pagamento de indenização.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.
1000215-66-2019

APELANTE:
ERIK JOSÉ DINIZ DA SILVA

APELADO:
OI MOVEL S/A

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível interposta por Erik José Diniz da Silva, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Querência do Norte/MT que
julgou improcedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito ajuizada pelo Apelante,
condenando-o ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Nas razões recursais o Apelante alega que ajuizou a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos materiais e Moral,
aduzindo que
o suposto débito foi objeto de quitação, comprovada por documento id no 19195466, demonstrando o pagamento do valor cobrado (R$ 36,07)

e que

mesmo assim, a Apelada realizou a negativação do seu nome

em cadastros de inadimplentes (SERASA),
ocasionando-lhe constrangimentos.

Sustenta que Apelada não apresentou prova apta a comprovação do débito, juntando telas sistêmicas,

ademais, a responsabilidade da empresa recorrida é de ordem objetiva,

cabendo à mesma o ônus de referida comprovação. Pugna ao final, pelo provimento do recurso e reforma da sentença a fim de reconhecer a inexistência do débito, bem como condenar a Apelada ao pagamento a título de danos materiais e moral.

Constata-se que embora intimada a Apelada não apresentou contrarrazões.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme ressai dos Autos o Autor ajuizou a presente Ação na qual pretende o reconhecimento de inexistência de débito no valor de R$ 36.07 (trinta e seis e sete centavos),
referente a conta de telefone, que afirma ter quitado e, no entanto, teve seu nome inscrito em bancos de dados negativos,

além da condenação da recorrida ao pagamento por danos materiais e morais, sobrevindo sentença de improcedência da demanda.

Necessário, portanto, verificar acerca da existência do débito bem como quanto a pretensão indenizatória pleiteada pelo Recorrente
.

Constata-se que o autor carreou aos Autos com a inicial o documento constante do ID 324331441 denominado comprovante de pagamento de conta na data de 19/09/2018
, valendo ressaltar que
o valor correspondente ao pagamento sequer encontra-se de forma clara para se averiguar com precisão
, o montante do pagamento que teria realizado e que teria, ainda assim, ensejado a restrição do seu nome pela Apelada.

Cumpre ressaltar que referido documento não é bastante para evidenciar a inexistência do débito
,

uma vez que não é possível averiguar, com precisão, o valor pago, como bem registra a sentença recorrida: “
o comprovante apresentado pelo autor (ID. 19195466)
não é suficiente para comprovar a inexistência do débito alegado. Trata-se de comprovante de pagamento com
rasura no campo do valor
, o que
impossibilita a visualização do montante exato pago
, embora se perceba que se refere a valor aproximado de
R$ 36,00”
.

Além disso, constata-se no ID 324331438 e ID 324331439 que

a inscrição do nome do Apelante junto Serasa é referente a débito no valor de R$ 76,81 (setenta e seis reais e oitenta e um centavos), cuja ocorrência é de 17/02/2018 pela
(Telefônica Brasil S/A).

Dessa forma a inscrição do nome do Autor ocorreu em razão de débito correspondente a valor diverso daquele que alega que teria realizado o pagamento e, inclusive, em data anterior ao suposto pagamento de R$ 36,07 (trinta e seis reais e sete centavos).

Nesse contexto, apesar das alegações sustentadas
pelo
Autor, o fato é que não logrou êxito em comprovar a ilegalidade da inscrição do seu nome no Serasa que, conforme visto, é decorrente

valor diverso do questionado, tendo ocorrido a inscrição em 17/02/2018, portanto, em data anterior ao suposto pagamento que teria ocorrido em 19/09/2018.

Necessário anotar que embora seja aplicado ao caso o Código de Defesa do Consumidor, no entanto, a parte Autora tem o dever de comprovar, ainda que minimamente, os fatos sustentados na peça inicial, sendo que no caso em análise, o Apelante não logrou êxito em se desincumbir desse ônus.

Diante desse quadro, não se verificando que haja comprovação efetiva do pagamento do montante questionado correspondente a R$ 36.07 (trinta e seis reais e sete centavos), referente a fatura telefônica,

bem como, tampouco, há demonstração de que referido valor tenha ensejado a negativação do nome do Autor,

já que conforme demonstrado, a inscrição ocorreu em razão de débito correspondente a valor diverso, não é possível acolher a tese sustentada pelo Autor.

Portanto, afigura-se legítima a inscrição do nome do Apelante diante da ausência de comprovação do pagamento do valor que teria ensejado a negativação do seu nome aliado ao fato de que a negativação por valor diverso do questionado, cujo pagamento, igualmente, não se encontra comprovado nos Autos.

Nesse sentido o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – LINHA TELEFÔNICA CONTRATADA – INADIMPLÊNCIA RECONHECIDA – INCLUSÃO REGULAR DO NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE ACORDO – AUSÊNCIA DE PROVA – ARGUMENTAÇÕES CONTRADITÓRIAS DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – NÃO OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – INEXISTÊNCIA DE DEVER REPARATÓRIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Tendo o conjunto probatório dos autos evidenciado suficientemente a contratação dos serviços pelo consumidor e a sua inadimplência confessa, somando-se às suas argumentações contraditórias e ausência de provas, deve ser considerado exercício legal de direito à inclusão regular do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito e sua manutenção, conforme fixa o art. 188 do Código Civil.

O dano moral exige prova cabal e inequívoca de três pressupostos essenciais: conduta lesiva do agente (ato ilícito), nexo causal e prejuízo efetivo (dano). Ausente um destes requisitos, inviável deferir-se a reparação.(N.U 1047267-44.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2025, Publicado no DJE 02/10/2025).

Com efeito, a responsabilidade da fornecedora de serviços de telefonia é objetiva, nos termos do CDC, mas a comprovação mínima do fato constitutivo do direito permanece necessária (CPC, art. 373, I).

Em face dessas considerações, bem como dos documentos constantes dos Autos,
nego provimento ao recurso
e mantenho a sentença recorrida em seus termos

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025